Tribunal: TJBA
Processo: 8005021-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005021-39.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOZEANE DE FRANCA CRUZ

Advogado(s)
:

IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SOBRE REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. EDITAL 04/2014. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL AFASTADA. MÉRITO.
C
ANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO AO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO.

PRAZO DE VALIDADE O CERTAME EXPIRADO NO ANO DE 2018. CONTRATAÇÃO COM BASE EM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E PROVISÓRIA,
COM PRAZO ETERMINADO
. PERDA DO INTERESSE PÚBLICO.

SEGURANÇA
DENEGADA
.

1.
1. Preliminarmente,

n
ão devem prosperar os argumentos externados acerca da ilegitimidade
passiva
do
Impetrado
, na medida em que o ônus decorrente da
concessão
da ordem recairá
sobre
a esfera de interesses do ente público,
representado pelo Prefeito Municipal, que, por sua vez, tem o poder de convalidar os atos dos seus respectivos Secretários.
Preliminar rejeitada.

2.
No mérito, verifica-se que o
objeto da presente
A
ção Mandamental
gira em torno
do direito da Impetrante em ser nomeada para o cargo de Agente Administrativo do Município de Salvador,
objeto de Processo Seletivo Simplificado – REDA,
para o qual foi aprovada e classificada na 70ª colocação, portanto, dentro do número de vagas destinadas às cotas raciais.

3.
Com efeito, o prazo de validade do concurso expirou há quase 03 (três) anos, e, considerando que o mesmo foi realizado visando atender uma
necessidade
provisória

do Poder Público, não há como impor à Municipalidade a convocação do Impetrante,
mesmo tendo sido aprovada dentro do número de vagas,
tendo em vista que a situação excepcional que justificou sua realização, já não existe mais.

4. A
ssim, eventual concessão da segurança no presente
writ
, não mais operaria o efeito pretendido, qual seja, determinar à autoridade coatora que realize sua convocação, tendo em vista que o prazo de validade do certame, e consequentemente, a situação excepcional que o fundamentou, já expiraram, perdendo-se o objeto da demanda.

5. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
8005021-39.2019.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
JOZEANE DE FRANCA CRUZ
e como Impetrado o
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva
e

DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA